Tribunal: TJBA
Processo: 0573259-65.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0573259-65.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOSE LUIZ AGUIAR e outros Advogado(s): FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. INCIDÊNCIA DO TERÇO CONSTITUCIONAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL. BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que condenou ao pagamento de indenização por férias não usufruídas, com acréscimo do terço constitucional, a servidores aposentados. O embargante sustenta omissão quanto à incidência do terço constitucional sobre períodos aquisitivos anteriores à Constituição Federal de 1988 e quanto à composição da base de cálculo da indenização, além de se opor à eventual aplicação de multa por embargos protelatórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o terço constitucional de férias incide sobre períodos aquisitivos anteriores à promulgação da Constituição Federal de 1988; (ii) estabelecer a base de cálculo da indenização por férias não usufruídas, especialmente quanto à inclusão ou exclusão de verbas de natureza transitória, indenizatória ou pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal de 1988 instituiu o direito ao terço constitucional de férias, inexistente na legislação anterior; assim, não há incidência do referido abono sobre períodos de férias adquiridos antes de sua promulgação (05.10.1988), conforme o princípio do tempus regit actum e a jurisprudência pacificada nos tribunais estaduais. 4. A indenização por férias não usufruídas deve ser calculada com base na última remuneração percebida pelo servidor em atividade, excluindo-se parcelas de caráter transitório, indenizatório ou pessoal que não compõem o vencimento básico nem servem de base para férias ou aposentadoria, a fim de evitar enriquecimento sem causa. 5. Não se verifica caráter procrastinatório nos embargos opostos, os quais visam à integração do julgado quanto a aspectos relevantes para sua futura liquidação e cumprimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de Declaração acolhidos parcialmente. Tese de julgamento: 1. O terço constitucional de férias previsto no art. 7º, XVII, da CF/1988 não incide sobre períodos aquisitivos anteriores à sua promulgação, por ausência de previsão legal à época. 2. A base de cálculo da indenização por férias não usufruídas corresponde à última remuneração percebida pelo servidor em atividade, excluindo-se parcelas de natureza transitória, indenizatória ou pessoal que não integram o vencimento básico nem servem de base para cálculo de férias. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVII; CPC, arts. 1.022 e 21, caput. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0019832-02.2003.8.05.0001, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, 3ª Câmara Cível, j. 27.01.2016; TJ-SC, AC nº 0309517-82.2016.8.24.0023, Rel. Des. Ronei Danielli, 3ª Câmara de Direito Público, j. 02.07.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0573259-65.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante JOSE LUIZ AGUIAR e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente Relator